Tribunal: TCU
Processo: 033.809/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos em face de deliberação que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito, em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era continuação de projeto de irrigação no Município de Itaporã/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelos Srs. Pedro Luiz Teruel e Rômulo de Macedo Vieira ao Acórdão 1958/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos Srs. Pedro Luiz Teruel e Rômulo de Macedo Vieira para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul.